Tribunal: CARF
Processo: 10950.720077/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720077/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
VALDETE MATOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2007.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2007 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720077/2011-85
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.153 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720077/2011-85

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 7/11) referente ao
imposto de renda pessoa física exercício 2008; ano-calendário 2007. Detectada omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas, de R$ 32.257,82, apurou-se imposto de
renda suplementar, de R$ 5.330,72, em substituição a saldo de imposto a restituir
declarado de R$ 59,75. No lançamento foi observado que os rendimentos omitidos, de
R$ 32.257,82, são pensão alimentícia do dependente, Kátia Cristina Alcazar, pagos em
2008, por Moisés Alcazar.
O contribuinte impugna lançamento, representado por procurador (fls. 24/25), impugna
o lançamento (fls. 2/6) e alega que o valor considerado omitido foi recebido em acordo
judicial e refere-se a valores de pensão alimentícia atrasada relativa ao período de 1995,
desde junho, até 2001, fevereiro e setembro. Os valores correspondentes a cada ano
variam de R$ 226,0 (2001) a R$ 2.412,00 (1999), inferiores ao limite de isenção em
todos os anos, inclusive após a correção. Observa ainda que há uma diferença, de R$
7.312,50 entre o valor efetivamente creditado em sua conta corrente, em 2008, de R$
24.945,32, e o valor lançado, de R$ 32.257,82.
Ressalta a posição pacífica do poder judiciário a respeito da maneira de tributar
rendimentos recebidos acumuladamente, de modo escalonado, por ano. E mais, no sítio
da Receita Federal do Brasil, o manual Perguntas e Respostas do IRPF exercício 2010
explicita na pergunta 204 que a pensão judicial recebida acumuladamente em
cumprimento de decisão judicial deve ser tributada usando as tabelas e alíquotas da
época próprias, mensal e não globalmente. Também especificado que a Receita Federal
não constituirá os créditos tributários relativos a estes rendimentos. Ressalta que assim o
fez em sua declaração mesmo sendo do exercício 2009 e não 2010, e que de qualquer
forma, Ato Declaratório assim como o Pergunta e Respostas são normas
complementares, integrantes da legislação tributária, e portanto têm aplicação retroativa
por serem normas interpretativas, como preconiza o Código Tributário Nacional, art. 96
e 100, parágrafo único, combinados com o art. 106, incisos I e II.
Requer a anulação do lançamento e, sua alteração nos termos do Ato Declaratório
PGFN no 1, de 2009, e, se não for este o resultado, requer a diminuição da multa e dos
juros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tributação sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
em decorrência de ação judicial referentes a valores de pensão alimentícia atrasada relativa ao
período de 1995, desde junho, até 2001, fevereiro e setembro.
A decisão de 1a instância assim decidiu:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.153 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720077/2011-85

A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciada.
Inicialmente, registra-se que as jurisprudências citadas ou transcritas pelo impugnante
em sua defesa servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua argumentação, não
vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não têm eficácia normativa
(art. 100, do CTN), como também, não sendo ele participante das ações judiciais que
geraram a citada jurisprudência, não pode se beneficiar do seu resultado.
Quanto à aplicabilidade do regime de competência em lugar do regime de caixa para a
apuração dos rendimentos omitidos (pensão alimentícia) observa-se que a legislação
complementar mencionada pelo contribuinte abrange exclusivamente rendimentos do
trabalho ou pensão previdenciária recebidos acumuladamente por pessoas físicas. Para
todos os outros rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial, inclusive
pensão alimentícia, a apuração do IR incidente sobre estes rendimentos, é feita
conforme o art. 12 da Lei 7.713 (Regime de Caixa), reproduzido no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), de 1999.
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei n.o 7.713, de
1988, art. 12)
(...)
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
(...)
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Ressalta-se ainda que a administração tributária não pode deixar de aplicar norma a ela
dirigida ou negar sua vigência, posto que o lançamento tributário é rigidamente regrado
pelas normas vigentes, ou, como especifica o art. 3o do CTN, é atividade administrativa
plenamente vinculada.
Cabe ainda observar que além do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, não se referir à
pensão alimentícia, o parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010 suspendeu a sua aplicação para
a apuração do IR incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Afastada a
aplicabilidade do Ato Declaratório, também inaplicáveis ao caso em concreto as
disposições referidas pelo contribuinte a respeito de aplicação retroativa de normas
interpretativas, exclusão da imposição de penalidades e de juros de mora estipuladas em
dispositivos do Código Tributário Nacional: art. 100, parágrafo único, combinado com
o art. 106, incisos I e II.
O contribuinte ainda alega que os depósitos realizados em sua conta corrente (fls. 65/67)
em cumprimento ao acordo judicial (fls. 25/30) para pagamento da pensão alimentícia
atrasada totalizaram, no ano-calendário 2008, R$ 24.945,32, fato que se confirma,
entretanto o alegado erro no lançamento por inclusão adicional de R$ 7.312,50 é
improcedente, porque há também o pagamento de pensão alimentícia pelo INSS, como
indica o comprovante de rendimento anexado (fl. 64), onde registrados pagamentos a
título de pensão alimentícia, de R$ 7.001,25 (anual) e de R$ 622,50 (13o salário).
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e por manter o imposto
de renda suplementar exigido, com os acréscimos legais pertinentes.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.153 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720077/2011-85

Em que pesem os argumentos contidos na decisão de primeira instância, ouso
discordar nos seguintes termos:
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.153 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720077/2011-85

Fl. 156
DF CARF MF
Original